Tribunal: TJDFT
Processo: 0705492-20.2020.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de que “evidenciada a relação jurídica existente entre as partes, havendo correlação entre os sujeitos indicados na relação de direito material e aqueles que figuram nos polos da presente ação, escorreitamente definida a legitimidade passiva, sem prejuízo de eventual direito de regresso do réu em face dos alegados responsáveis financeiros pela dívida.” Nada a corrigir em sede de embargos de declaração.
2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.